Tribunal: TJMT
Processo: 1018233-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1036206-89.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar que a requerida forneça os medicamentos FEMARA E IBRANCE, de acordo com a indicação médica, juntamente com outros fármacos ou procedimentos clínicos que se façam necessários ao tratamento, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 - (art. 300 c/c art. 536, §1o, ambos do Código de Processo Civil).
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do medicamento requerido pelo agravado viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Lado outro, consoante os relatórios médico apresentados, é patente a urgência da agravada que é portadora de e NEOPLASIA MALIGNA (câncer de mama metastático Grau IV), e que o procedimento de TERAPIA HORMONAL PALIATIVA, com o medicamento Femara (Letrozol) e IBRANCE, indicado pelo profissional que acompanha a parte autora (ID 55569959), é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, caso o tratamento com o medicamento indicado não seja realizado.
Lado outro, em sede de cognição sumária, impõe-se, ao menos por ora, a conclusão de que a situação da agravada possui nítido caráter de urgência, a despeito do tempo decorrido entre o relatório médico, o pedido realizado pela autora junto a agravante e o ajuizamento da ação.
Neste contexto, considerando que o medicamento da marca indicada é mais adequado para o caso concreto, deve a agravada assegurar a cobertura do medicamento utilizado, de acordo com a indicação do médico especialista, justificando-se o deferimento da liminar.
Com essas considerações, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -